Tribunal: STF
Processo: RHC 62855
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-29
Data de publicação: 1985-03-29

Ementa:
- PRISÃO EM FLAGRANTE. INTERROGATORIO DO
CONDUZIDO, NO HOSPITAL. SUBSISTENCIA DA PRISÃO.
NÃO INVALIDA A PRISÃO EM FLAGRANTE A AUDIENCIA DO CONDUZIDO,
NO LEITO DO HOSPITAL, SUBSEQUENTEMENTE A LAVRATURA
DO AUTO NA DELEGACIA, QUANDO IMPOSSIBILITADO DE SER
INTERROGADO. SE NÃO SE EVIDENCIA, DO AUTO DE FLAGRANTE,
A INEXISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES  DE
DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ART. 310
DO CPP, INJUSTIFICAVEL E O RELAXAMENTO DA PRISÃO
EM FLAGRANTE.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.